Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701659-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: GEISIANE DE CARVALHO LOBATO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA, com pedido de antecipação da tutela recursal, objetivando a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta a recorrente haver nulidade na intimação que deflagrou a fase executória, intimando a parte executada por meio de seu domicílio eletrônico, quando havia pedido expresso para que as intimações ocorressem exclusivamente em nome dos patronos indicados pela parte processual. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. As informações prestadas pelo juízo de origem esclareceram a dúvida que pairava sobre a regularidade do ato de intimação e, ao contrário do afirmado pela agravante, a decisão que deflagrou o início da fase executiva foi publicada por meio de publicação a um dos advogados indicados para receber as comunicações judiciais (Advogado(s) FELIPE MUDESTO GOMES - OAB MG-126663), conforme se observa pelo link diligentemente disponibilizado pelo juízo executante (https://comunica.pje.jus.br/consulta?siglaTribunal=TJDFT&amp;dataDisponibilizacaoInicio=2025-03-24&amp;dataDisponibilizacaoFim=2025-03-25&amp;numeroProcesso=07157410620248070009). Portanto, observada a regra do § 5o, do art. 272, do CPC, que estabelece que “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”, não há se falar em nulidade. Nesse sentido, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, o pedido será indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.